Tribunal: STF
Processo: ARE 1327599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê da incidência da Súmula 281 do STF. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que “não há que se falar em incidência da súmula 281 desse STF, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RECOLHIMENTO DE FGTS. DESNECESSIDADE NO CASO DE SERVIDORES REGIDOS POR REGIME JURÍDICO ÚNICO. I. Trata-se de avaliar demanda em que o Município de Trajano de Moraes pretende ver reconhecida a nulidade de processo administrativo em que foi constatada a ausência de recolhimento de FGTS de servidores temporários e de ocupantes de cargo em comissão. II. Inicialmente, verifica-se que o pedido formulado na exordial não se inclui nas exceções contidas no artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se a apreciação do feito em sede de Remessa Necessária, ora tida por interposta, conforme disciplina a Súmula 61 deste Eg. Tribunal. III. De acordo com as assertivas da inicial, em 30 de abril de 2008, em fiscalização realizada por agentes do Ministério de Trabalho e Emprego junto ao Município de Trajano de Moraes, foi lavrado Auto de Infração n° 015029085, por suposta ausência de recolhimento mensal de FGTS de servidores temporários e de ocupantes de cargo em comissão. Por consequência, foi expedida a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social NFGC nº 506.049.094 com a finalidade de compelir a fazenda municipal a recolher a quantia de R$ 260.789,55 (duzentos e sessenta mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) ao FGTS. IV. Os documentos de fls. 17-238 demonstram que os servidores que foram objeto de fiscalização pelo MTE são ocupantes de cargos em comissão ou servidores temporários, contratados por vínculo precário, para atendimento de necessidades urgentes do Município. Destaque-se, ainda, que o STF, no julgamento da ADIn n° 3.395/DF, definiu que os servidores temporários mantêm com o ente público vínculo de natureza jurídico-administrativo, e não contratual-celetista. V. Em ambos os casos, os servidores são regidos pelo Regime Jurídico Único do Município de Trajano de Moraes, nos termos da Emenda nº 02 à Lei Orgânica do Município, de 15 de maio de 1993 e legislação anexada às fls. 283/331. Destaque-se, ainda, que o STF, no julgamento da ADIn n° 3.395/DF, definiu que os servidores temporários mantêm, em regra, com o ente público vínculo de natureza jurídicoadministrativo, e não contratual-celetista. Para a fixação de regime celetista, há a necessidade de disposição legal expressa, o que não se contata no caso em análise, em que o Município de Trajano de Moraes anexou aos autos legislação comprovando a vinculação dos temporários a regime jurídico único. V. De fato, insta salientar que não se incluem no conceito de trabalhador, para fins de recolhimento de FGTS, os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio, nos moldes do artigo 15, §2°, da Lei n.° 8.036/90. Desse modo, o Auto de Infração expedido pelo MTE, por carecer de fundamento legal válido, deve ser anulado, impondo-se o reconhecimento da regularidade fiscal do Município, no que tange ao recolhimento de FGTS. VI. A União alega que os contratos celebrados com os servidores temporários seriam nulos, o que geraria direito ao pagamento de FGTS. Entretanto, não há nos autos qualquer prova no sentido que as contratações realizadas não foram utilizadas para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, de modo que não se pode reconhecer, em abstrato, a nulidade das contratações realizadas. VII. Remessa Necessária tida por interposta e Recurso de Apelação não providos.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5°, § 1°; 7°, e 37, II e § 2°, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e as Súmulas 279 e 282 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo, na espécie, as Súmulas 280 e 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.253.323-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26/05/2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.6.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 850.743-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/03/2015)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VERBAS INCIDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.610-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/02/2021)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente